Tribunal: STF
Processo: Rp 1027
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-09-04
Data de publicação: 1980-09-04

Ementa:
EMENDA A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ESTABELECENDO REAJUSTE AUTOMÁTICO E
PERMANENTE DE VENCIMENTOS, SALARIOS E PROVENTOS DE SERVIDORES DOS
TRES PODERES DO ESTADO, ALÉM DE CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRARIA O
PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA DOS PODERES (ART-6., C/C O
ART-13, INC-I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INCONSTITUCIONALIDADE DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 10, DE 30 DE AGOSTO DE 1979, PROMULGADA
PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. REPRESENTAÇÃO
JULGADA PROCEDENTE.